Tribunal: TJDFT
Processo: 0720536-34.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
processual civil. decisão unipessoal do relator. oposição de embargos de declaração. despacho determinando a complementação das razões recursais (agravo interno). desatendimento. agravo interno não conhecido.
I. Caso em exame
1. Ação de indenização por danos morais em que a sentença julgou improcedente o pedido do autor. Interposto recurso inominado com pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça, houve despacho para juntada de documentação comprobatória da hipossuficiência econômica que, por sua vez, restou não atendido.
2. Por decisão (ID Num. 64606273) indeferiu-se o benefício e, oportunamente, foi fixado prazo de 48 horas para o recolhimento do preparo recursal. Posteriormente o recorrente manejou embargos de declaração (ID Num. 65220925).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se qual recurso desafia a decisão monocrática do relator que indefere o benefício da gratuidade de justiça e determina a comprovação do preparo recursal.
III. Razões de decidir
4. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi proferida a decisão indeferindo o pedido de concessão de gratuidade de justiça e determinando a comprovação do recolhimento do preparo.
5. Opostos embargos de declaração, procedeu-se a conversão do recurso para Agravo Interno e intimou-se o então embargante a complementação das razões recursais, na forma do artigo 1.024, § 3o do CPC, uma vez que se questionava a legalidade da decisão unipessoal do relator.
6. Todavia, a parte embargante deixou transcorrer in albis o prazo que lhe foi assinalado.
7. Assim, por restar desatendida a complementação das razões recursais do Agravo Interno, inclusive quanto ao pedido, e ainda por ser este o recurso cabível para atacar decisão unipessoal proferida pelo Relator, impõe-se o não conhecimento do Agravo Interno.
IV. Dispositivo
8. agravo interno não conhecido.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.024, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.